Tribunal: TJMT
Processo: 1020473-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020473-75.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: H. P. C. D. M., menor impúbere representado por seu genitor HILTON DOUGLAS SOUZA DA MATA
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Embora o presente feito encontra-se devidamente contraminutado (Id 112955465), carece de manifestação do órgão fiscalizador, cuja intervenção é obrigatória no presente caso.
Assim, envolvendo interesse de menor, encaminhe-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, na forma do art. 67, inc. V, “e” da norma regimental deste Sodalício[1], com as homenagens de estilo.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 67 – Ao Procurador-Geral de Justiça compete:
V – Oficiar perante o Tribunal de Justiça:
e) oficiar nos autos, em todas as causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, curatela, interdição, casamento, resíduo, declaração de ausência e disposição de última vontade, usucapião de imóveis, falência e concordata, perdas e danos contra Juízes e funcionários públicos, bem como em qualquer outras em que forem interessados, incapazes, o Estado ou Município, ou se evidenciar interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte.